Tribunal: CARF
Processo: 13642.720181/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13642.720181/2012-22
ACÓRDÃO
2001-007.388 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE MARIA SYDOW DE BARROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não
mais podendo ser debatida na fase recursal.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DECADÊNCIA.
O termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o disposto no
art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não
houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do art.
173, I do CTN.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. Preenchidos os
requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade.
DECISÃO DE PISO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo a autoridade julgadora de primeira instância demonstrado de forma
clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, bem como refutado
e enfrentado todos os argumentos expostos na defesa inaugural, não há
que se falar em nulidade do lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes,
os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando
da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da
estrita legalidade.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.388 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13642.720181/2012-22
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo apenas em relação à alegação de que a
retificadora foi apresentada por profissional contábil sem autorização do contribuinte, e na parte
conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-58.444 - 4a Turma da DRJ/JFA
(fls. 58 e segs.).
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada a Notificação de Lançamento
de fl. 24, relativa ao Exercício 2009, exigindo R$ 6.266,58 de restituição indevida a
devolver, acrescida de juros de mora no valor de R$ 1.902,53 (calculados até 05/2012). Tal
lançamento foi decorrente do processamento da DIRPF/2009 retificadora, enviada em
20/05/2012.
Cientificado(a) da notificação, o(a) interessado(a), através de seu representante (docs. de
fl. 22), apresentou a impugnação de fls. 02 a 21, lida na íntegra em sessão e bem
espelhada pelos seguintes trechos que dela se extraem:
"EM LINHA DE PRELIMINARES
DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO
.DA NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.
.DO ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
TRIBUTÁRIA - CRIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA, (RECEITA FEDERAL)
DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE TRIBUTOS, QUE CONSOLIDOU-SE DE
FORMA TEMPORAL - ARTIGO 149 CTN NÃO TEM O CONDÃO DE TRANSGREDIR TEXTO DE
CUNHO CONSTITUCIONAL.
.CONSOLIDAÇÃO DA DEFINITIVIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO É ANCORADOURO DO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA CERTEZA E DA SEGURANÇA JURÍDICA.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.388 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13642.720181/2012-22
3
.DO DIREITO ADQUIRIDO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, 'QUE DE TODO', FORA INCORPORADO
AO PATRIMÔNIO DO CONTRIBUINTE, ATRAVÉS DA CHANCELA DO ESTADO-TRIBUTÁRIO,
QUE PROJETA POIS, VISÍVEL DIFERENÇA À EXPECTATIVA DE DIREITOS.
.DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO E DA OFENSA AO DIREITO DE PROPRIEDADE -
IMPOSSIBILIDADE DE BARREIRA AO COMANDO CONSTITUCIONAL.
...
DO TEXTO NOTIFICATÓRIO
.DA FALTA DE MOTIVAÇÃO TÉCNICA-PROBATÓRIA NO INSTRUMENTO NOTIFICATÓRIO
QUE APRESENTA COMO OBJETO A RESTITUIÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO EXIGIDO SOBRE A
RENDA DE PESSOA FÍSICA - DA INEXIGIBILIDADE DO IMPOSTO A PAGAR.
.A LEI TRIBUTÁRIA CONSOANTE O ARTIGO 112 CTN DEVE SER INTERPRETADA SEMPRE DE
MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE - AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS
DO ART. 142 DO CTN QUE DEU ORIGEM À NOTIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA - 'O ÔNUS DA PROVA
COMPETE À AUTORIDADE LANÇADORA DO TRIBUTO' - DE QUE A MATÉRIA TRIBUTÁVEL, E
A BASE DE CÁLCULO EXISTEM.
...
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS AOS PROCEDIMENTOS EM GERAL, E
DO DIREITO, À IMPOSIÇÃO RECURSAL, NO SEIO DO ESTADO-ADMINISTRAÇÃO -
TRIBUTÁRIO.
...
PEDIDO
.ASSIM, encontrando-se as razões de defesa evidenciadas, desenhadas, junto as normas
inclusas na CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E LEI TRIBUTÁRIA NACIONAL, e que, são aplicáveis à
espécie, conforme os mais diversos conceitos extraídos, e apontados, é que muito
respeitosamente, REQUER, O CONTRIBUINTE, que Va.Sa., digne-se de:
1). DESCONSTITUIR A REFERIDA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL, para 'IN TOTUM',
anular a pretensão do ESTADO-FAZENDÁRIO, inclusos, os termos e valores, nela
consignados, suspendendo a exigibilidade das exigências fiscais, nos termos, do INCISO III,
DO ARTIGO 151 CTN, abstendo-se da prática de atos que impliquem na cobrança das
referidas exigências fiscais, sobre os lançamentos consubstanciados postos à Notificação
de Lançamento.
2). A JUNTADA DA PROCURAÇÃO (ANEXO-AUTOS)
3). A PRODUÇÃO de todos os MEIOS DE PROVA, (TANTOS QUANTO BASTEM), admitidos
em DIREITO.
4). Que seja integral a PROCEDENCIA DE PEDIDO do Contribuinte, para que se anule a
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO (EM REFERENCIA), e, por via de
consequência, a exigência do referido tributo, e multa.
5). A INAPLICABILIDADE DA NORMA LEGAL, por clara afronta, a Norma Jurídica
Hierarquicamente Superior, qual seja, a CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
6).A PROCEDENCIA IMEDIATA DE ARQUIVAMENTO do presente processo administrativo
fiscal.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.388 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13642.720181/2012-22
4
7). 'AD CAUTELAM', fica de todo, PRÉ-QUESTIONADA a matéria, em razão, de encontrar-
se, dentro do contexto exigido, pelas SÚMULAS 282 E 356 E. STF, E ARTIGOS 255 DO
RI.STJ, E ARTIGO 321 DO RI.STF."
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
A impugnação é tempestiva1 e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade, dela toma-se conhecimento.
De pronto, esclareça-se que à autoridade administrativa no desempenho da atividade
lançadora, que é vinculada e obrigatória, cabe exigir o crédito tributário com observância
da legislação vigente à data da ocorrência do fato gerador da obrigação, segundo o artigo
144, caput, do Código Tributário Nacional, sem imiscuir-se no aspecto da validade da lei
sob o ponto de vista de qualquer princípio constitucional, porquanto a norma legal
presume-se válida e de acordo com os princípios da Constituição da República, assegurado
o direito de quem, porventura, julgar-se prejudicado arguir a pretensa
inconstitucionalidade na órbita competente, que é o Poder Judiciário. Aliás, acerca de
possível ofensa a princípios constitucionais, não cabe efetivamente a esta autoridade
julgadora manifestar-se a respeito, por lhe faltar competência para fazê-lo, conforme o
art. 26-A do Decreto 70.235/72, com redação dada pela Lei 11.941/09.
Note-se, também, que não se vislumbra na situação em exame, a ocorrência de nulidade,
visto que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as
causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972. Além disso, como será
demonstrado no decorrer do voto, todos os elementos necessários à identificação da
formação do que está sendo cobrado do contribuinte estão presentes na notificação.
De fato, conforme relato passivo no item 56, "ao elaborar a sua declaração de Imposto de
Renda, referente ao exercício hostilizado, apurou o saldo (HAVER) devido, do que tinha
direito à restituir, tal qual o crivo de avaliação, da própria Receita Federal , à época."
Com efeito, pesquisas nos sistemas informatizados da RFB registram que, para o Exercício
2009, foi entregue a DIRPF original, em 06/03/2009, com resultado de "imposto a
restituir" de R$ 6.266,58, que na mesma data, foi retificada, não modificando o "imposto a
restituir" apurado. Esta última declaração, após ser processada, foi finalizada com a
restituição nela apontada sendo creditada para o impugnante.
Ocorre que, em 20/05/2012, uma retificadora entrou nos sistemas, alterando a situação
do notificado de R$ 6.266,58 de imposto a restituir para sem saldo de imposto a pagar ou
restituir. Assim, como explicitado na notificação, "em decorrência do processamento da
Declaração Retificadora de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, fica o
contribuinte ... notificado a recolher ... a importância de R$ 6.266,58, correspondente à
restituição recebida indevidamente que deverá ser acrescida de juros de mora ... ."
[sublinhados não originais]
Ora, o raciocínio é simples: o contribuinte entregou uma declaração que apontava um
valor a restituir, que foi devidamente liberado. Posteriormente, esse mesmo contribuinte
entrega nova declaração informando que sua situação era imposto a pagar, assim nada
mais óbvio do que ter de devolver a quantia que havia lhe sido paga, com os acréscimos
legais pertinentes, posto que indevida, em razão dos dados constantes da declaração
retificadora de 20/05/2012. Esse raciocínio encontra-se demonstrado no quadro
constante da notificação:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.388 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13642.720181/2012-22
5
(...)
A situação que emerge no presente caso é que o próprio contribuinte deu causa à
cobrança a ele imposta. Isso porque, anualmente, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no uso da competência que lhe é outorgada pelo art. 16 da Lei 9.779/99, edita
Instruções Normativas dispondo sobre a apresentação da declaração de ajuste anual,
estabelecendo forma, prazo e condições para o cumprimento da obrigação e o respectivo
responsável que, salvo as exceções legalmente previstas, é o próprio sujeito passivo da
obrigação principal. A responsabilidade dos contribuintes pela entrega à RFB da
Declaração de Ajuste Anual IRPF é pessoal e intransferível.
Não houve, como parece crer o sujeito passivo, qualquer alteração na sua declaração de
ajuste procedida por autoridade fiscal. Com efeito, repise-se, a notificação em tela
decorre de mero processamento eletrônico de retificadora encaminhada pelo interessado.
Ressalte-se que, em momento algum de sua extensa argumentação, o contribuinte buscou
esclarecer/justificar a substancial alteração de sua situação no ano-calendário em foco de
R$ 6.266,585 de imposto a restituir para sem saldo de imposto a pagar ou restituir.
Em assim sendo, resta tão-somente ratificar a notificação.
Com relação à juntada de provas, ressalte-se que, nos termos dos arts. 15 e 16, inc. III, e
§§ 4o e 5o, do Decreto 70.235/72 (que rege o Processo Administrativo Fiscal), com a
redação conferida pelo art. 1o da Lei no 8.748/93 e pelo art. 67 da Lei no 9.532/97,
compete ao interessado instruir a impugnação com os documentos em que se apoiar, bem
assim mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas documentais que possuir.
Por fim, quanto à manifestação de inconformidade colacionada às fls. 41 a 50, cabe
mencionar que os termos nela abordados, referentes à notificação de lançamento em
foco, já foram aqui devidamente combatidos. Por outro lado, os demais pontos
levantados, relacionados a não suspensão de débitos tempestivamente questionados,
foram objeto de verificação no Processo no 10245.600024/2014-58, do qual se destaca
parte do Memorando no 222/2014/DRF/BVT/Sacat, a saber:
Trata-se de Inscrição da Dívida Ativa-IRPF indevida, em razão de suspensão do crédito
tributário por apresentação de impugnação tempestiva ainda em análise conforme
processos n.os 13642.720.180/2012-88, 13642.720.181/2012-22, 13642.720.182/2012-77
e 13642.720.183/2012-11.
Assim solicitamos cancelamento da inscrição em dívida ativa e devolução de processo,
conforme demonstrativo abaixo:
Nome do Devedor
No Processo
No Inscrição
José Maria Sydow de
Barros
10245.600024/2014-58
25.1.14.000094-96
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/11/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 16/11/2015, Recurso Voluntário, fls. 72 e segs, sustentando, em apertada síntese, a
Clara Transgressão ao estado jurídico constitucional-tributário; absciência de plausibilidade
jurídica e motivação lógica; omissão à análise de todos os pontos da impugnação; absciêncie de
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.388 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13642.720181/2012-22
6
cabidal probatório; propósito de confisco à renda familiar declarada; decadência; os vícios
transgridem o seio dos direitos individuais, e fundamentais da pessoa humana, do nacional
contribuinte, da propriedade, do direito de defesa, e do ordenamento jurídico constitucional; a
retificadora foi elaborada por profissional contábil que sem autorização deste adicionou conteúdo
outros por conta de sua desídia e consequente má fé; o direito de defesa, ao devido processo e de
petição legal foram cerceados, não foi oportunizado ao legitimado o conhecimento de dados
relativos ao procedimento administrativo em discussão, o procedimento apontado é sigiloso, logo
o procedimento é nulo; foi violado o direito de propriedade, capacidade contributiva; a
documentação apresentada não foi examinada de forma escorreita; que desconhece a complexa
legislação de imposto de renda; a abordagem tributária deve seguir direito a igualdade das partes
e de não declarar contra si mesmo, que seja assegurado o direito de petição.
Em 16/11/2015, apresenta às fls. 88 e segs. petição de Recurso Aclaratório com
efeitos modificativos da decisão, que ele chama de embargos de declaração da decisão DRJ,
descrevendo o instituto e pede, em síntese, que se declare a omissão, seja atribuído efeito
modificativo , anular a notificação, inconstitucionalidade e pré-questiona a matéria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
Da Admissibilidade.
O recurso é tempestivo, porém na impugnação não consta a alegação de que a
retificadora foi apresentada por profissional contábil sem autorização do contribuinte, logo esta
matéria está preclusa, porém reconheço do recurso em relação as demais matérias.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte(Art. 17 do Decreto no 70.235/72), ocorre
a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação. O recurso voluntário não será
conhecido em relação a este argumento, mas conheço do recurso em relação as demais matérias.
Da Decadência.
O fato gerador do imposto de renda (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e II) é
complexivo, ou seja, só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário
(Lei n° 8.134, de 1990, arts. 2° e 11). A norma em questão se aplica inclusive em relação ao
lançamento com lastro no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996 ( Súmula CARF no 38).
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.388 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13642.720181/2012-22
7
Nos lançamentos por homologação, para se apurar a decadência, na hipótese de
existência de pagamento parcial e inexistência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra do
CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, inexistindo pagamento parcial e existindo a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, a situação atrai a regra prevista no CTN, art. 173, I, contando-se o termo
inicial do prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
No presente caso, na declaração de ajuste do ano-calendário de 2008, o fato
gerador ocorreu em 31/12/2008, há registro de imposto pago antecipadamente e não foi
verificada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Dessa forma aplica-se a regra do CTN, art.
150, § 4o .
A ciência do lançamento ocorreu em 2012, como se pode deduzir pela data da
impugnação(fls. 2 e segs.) e documentos fls 24/30, pela regra do CTN, art. 150, § 4o o lançamento
poderia ser efetuado até 31/12/2013, logo não há que se falar em decadência.
Da Nulidade e Do Mérito.
De início cabe deixar claro que não cabe Recurso Aclaratório com efeitos
modificativos/embargos de declaração da decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
por falta de previsão na legislação tributária.
O contribuinte entregou uma declaração que apontava um valor a restituir, que foi
devidamente liberado. Posteriormente, esse mesmo contribuinte entrega nova declaração
informando que sua situação era sem saldo de imposto a pagar ou restituir, assim teve que
devolver a quantia que havia lhe sido paga, com os acréscimos legais pertinentes, posto que
indevida, em razão dos dados constantes da declaração retificadora de 20/05/2012.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.388 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13642.720181/2012-22
8
Pesquisas nos sistemas informatizados da RFB registram que, para o Exercício 2009,
foi entregue a DIRPF original, em 06/03/2009, com resultado de "imposto a restituir" de R$
6.266,58. Após ser processada, tal declaração foi finalizada com a restituição nela apontada sendo
creditada para o sujeito passivo.
Ocorre que, em 20/05/2012, uma retificadora entrou nos sistemas, alterando a
situação do notificado de R$ 6.266,58 de imposto a restituir para sem saldo de imposto a pagar ou
a restituir. Assim, como explicitado na notificação, "em decorrência do processamento da
Declaração Retificadora de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, fica o
contribuinte ... notificado a recolher ... a importância de R$ 6.266,58, correspondente à restituição
recebida indevidamente que deverá ser acrescida de juros de mora.
Na notificação de lançamento ficou claro este motivo.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, no uso da competência que lhe é
outorgada pelo art. 16 da Lei 9.779/99, edita Instruções Normativas dispondo sobre a
apresentação da declaração de ajuste anual, estabelecendo forma, prazo e condições para o
cumprimento da obrigação e o respectivo responsável que, salvo as exceções legalmente
previstas, é o próprio sujeito passivo da obrigação principal. A responsabilidade dos contribuintes
pela entrega à RFB da Declaração de Ajuste Anual IRPF é pessoal e intransferível.
Não há que se falar em ato jurídico perfeito ou direito adquirido do contribuinte em
relação a DIRPF original enquanto não tiver ocorrido a decadência.
Não houve qualquer alteração na sua declaração de ajuste procedida por
autoridade fiscal. Com efeito, repise-se, a notificação em tela decorre de mero processamento
eletrônico de retificadora encaminhada pelo interessado.
A Notificação de Lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no
art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as
informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV e principalmente aquelas necessárias
para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado.
Pela análise da Notificação de Lançamento, às fls. 24, constata-se que os requisitos
legais estão presentes, portanto, não caberia a anulação do feito por esse motivo, pois inexiste
qualquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 59 do Decreto 70.235/72.
Não há que se falar em nulidade quando estão explicitados todos os elementos
concernentes à Notificação de lançamento, conforme determina a legislação tributária.
O lançamento foi constituído conforme determina o art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa
de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.388 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13642.720181/2012-22
9
Quanto o acórdão de piso é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal
que lhe está sendo atribuída, bem como quanto a decisão de piso, sobretudo em seu mérito, mas
não podemos concluir, por conta desse fato, isoladamente, que o lançamento e a decisão não
foram devidamente fundamentados na legislação de regência.
Concebe-se que o Acórdão da DRJ foi lavrado de acordo com as normas reguladoras
do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n° 70.235/72 (com
redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum vício de forma que
pudesse ensejar nulidade do lançamento.
O processo administrativo fiscal é regido pelo Decreto no 70.235/72 e este processo
tem seguido o seu rito, tanto é que o contribuinte apresentou impugnação e recurso voluntários
extensivos.
Não houve ofensa aos princípios da legalidade, motivação, devido processo legal,
contraditório e ampla defesa.
Não houve ofensa ao direito de petição, pois o contribuinte colocou todos os seus
argumentos que estão sendo analisados na forma da legislação tributária.
Não podemos deixar de verificar que na extensa argumentação apresentada o
contribuinte não esclareceu, justificou e nem apresentou documentos que demostrasse que a
declaração retificadora apresentada estava incorreta.
O procedimento fiscal é sigiloso, mas não em relação ao contribuinte e não consta
provas no processo de que ele teve esse direito cerceado.
No que diz respeito ao desconhecimento da legislação tributária, a Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro ( Decreto-Lei no4.657/42), aplicável a todo nosso
ordenamento jurídico, deixa claro no seu art. 3o que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando
que não a conhece.
Além do mais, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória
sobe pena de responsabilidade funcional(§ único do art. 142 do CTN).
Dessa forma não assiste razão ao recorrente.
Das Alegações de Inconstitucionalidade.
Quanto à alegação de que a exigência fiscal transgride o seio dos direitos
individuais, fundamentais da pessoa humana, do nacional contribuinte, da propriedade, do direito
de defesa, ao devido processo, capacidade contributiva; que a abordagem tributária deve seguir
direito a igualdade das partes e de não declarar contra si mesmo e demais alegações de
inconstitucionalidade/ilegalidade não podem ser apreciados por este conselho, conforme
dispositivos legais abaixo transcritos:
Decreto 70.235/72:
Art. 26A.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.388 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13642.720181/2012-22
10
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Não há reparos a fazer no acórdão de piso.
Da Juntada de Provas.
Com relação à juntada de provas, ressalte-se que, nos termos dos arts. 15 e 16, inc.
III, e §§ 4o e 5o, do Decreto 70.235/72 (que rege o Processo Administrativo Fiscal), com a redação
conferida pelo art. 1o da Lei no 8.748/93 e pelo art. 67 da Lei no 9.532/97, compete ao interessado
instruir a impugnação com os documentos em que se apoiar, bem assim mencionar os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
documentais que possuir.
No presente caso não ficou demonstrada a ocorrência de nenhum dos itens
previstos no §4o do Art. 16 do Decreto 70.235/72, logo o pedido de apresentação de provas feito
no recurso voluntário não pode ser aceito.
CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO em parte do Recurso Voluntário, não conhecendo
apenas em relação à alegação de que a retificadora foi apresentada por profissional contábil sem
autorização do contribuinte, e na parte conhecida, rejeito a preliminar de nulidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 115
DF CARF MF
Original